Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702610-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO MARTINS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. FUNDAMENTO (ARTIGOS 193, INCISO X, 194, INCISO I, “B”, E 202 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE OU EMPRESA PRIVADA, PERSONIFICADA OU NÃO PERSONIFICADA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. TERMO. DATA DA CIÊNCIA DO ILÍCITO. TRANSCURSO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MERAS APURAÇÕES PRELIMINARES. SERVIDOR NÃO INVESTIGADO. COMUNICAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. OPORTUNA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO IMPUTADO. PARTICIPAÇÃO NA GERÊNCIA DE EMPRESA. GESTÃO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS MATERIAIS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. SIMPLES PARTICIPAÇÃO. RESSALVAS LEGAIS INAPLICÁVEIS. ILICITUDE. DEMISSÃO. PENA ADEQUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSCURSO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. FATOS DELINEADOS. PENALIDADE ADEQUADA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. DEMISSÃO. PUNIÇÃO ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. LASTRO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Conquanto a prescrição da pretensão sancionatória disciplinar, que, acaso esvaída, extingue a própria punibilidade pela infração praticada, tenha por termo inicial a data em que a administração tem efetivo conhecimento da prática de ato ilegal por parte do servidor, não pode ser reputado como aperfeiçoado com base na data em que a Corte de Contas iniciara anteriormente a apuração dos fatos, posto que o interstício somente é deflagrado quando depurada a participação do servidor nos fatos reputados ilícitos, e não quando deflagrado o procedimento apuratório por órgão diverso sem a delimitação dos agentes envoltos nos fatos, os quais somente foram descortinados no transcurso das apurações levadas a efeito. 2. O atributo da legitimidade, que reveste os atos administrativos da presunção de veracidade, decorre do princípio constitucional da legalidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, presunção que, conquanto admita prova em contrário, porquanto relativa, somente é refutada, na hipótese de procedimento administrativo disciplinar que transcorrera sob as garantias do contraditório e culminara com a penalização do servidor imprecado, mediante demonstração de elementos materiais hábeis a afastar a legitimidade da sanção que restara aplicada, o que não se evidencia quando constatado que o feito administrativo assegurara ao sindicado todas as garantias processuais, tornando inviável que o decidido seja infirmado em sede de tutela provisória de natureza antecipada 3. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, manejado no exercício do poder-dever de apuração dos ilícitos administrativos, culminando com, no exercitamento do poder de fiscalização e controle, a constatação fática da prática de ilícito administrativo, determinando que a administração deflagrasse procedimento específico para aferição do havido e, após regular transcurso processual administrativo, por meio do qual garantira-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando o devido processo legal, sancionasse os atos que implicaram implemento de ilícito administrativo, irradiando prejuízos à administração e aos administrados. 4. Extrai-se do disposto nos artigos 193, inciso X, 194, inciso I, ?b?, e 202 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que a imposição da penalidade de demissão do serviço público deve ser aplicada pela autoridade administrativa quando o servidor simplesmente participa, fora das ressalvas legais, da de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, bem como incorre na prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciando a sanção, por encerrar ato restritivo de direito, ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao servidor o direito de defesa. 5. Apurado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da pena de demissão transitara sob as balizas do devido processo legal administrativo disciplinar, pois, deflagrado legitimamente, o servidor fora devidamente participado da sua formalização e do direito de defesa que o assistia, no curso do qual fora oportunizada inclusive a apresentação de defesa técnica e a produção de provas, especificando-se ainda claramente os fatos que lhe foram imputados, bem como aplicando as normas pertinentes, não subsistem vícios formais ou materiais passíveis de ensejar sua invalidação ou a desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em estrita observância ao legalmente previsto para a espécie. 6. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, estritamente a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, a seu turno, a alegação de inidoneidade do motivo (motivação) - que se transmuda na situação fática ou jurídica da qual a vontade do agente público germinara -, por sua vez, conquanto apta a invalidar o ato, deve ser rigorosamente comprovada por aquele que a erige, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373). 7. Esteada a pretensão anulatória do ato administrativo sancionatório, traduzido na aplicação da penalidade de demissão ao servidor infrator, na alegação de que a fundamentação invocada destoaria do havido, bem como que teria se olvidado das normas aplicáveis, descerrando a imprecação fato constitutivo do direito invocado, não tendo a parte autora se desvencilhado do encargo de provar os fatos sobre os quais apoia sua alegação, ressoando não se divisarem vícios quanto aos fatos ou fundamentos jurídicos utilizados para aplicação do ato punitivo, constatando-se, ao revés, a devida apreciação do caso na esfera administrativa, resulta inexorável concluir pela licitude e pela validade do ato praticado, ratificando-se conseguintemente o que restara decidido na esfera administrativa (CPC, art. 373, I). 8. A subsunção da conduta em que incorrera o agente na tipificação legal de infração administrativa passível de demissão determina que seja sancionado na exata tradução da repugnância pautada pelo legislador ao ato em que incorrera, e, tendo o fato em que incidira violado os deveres de moralidade e legalidade inerentes ao exercício da função pública e de lealdade à instituição que servia, sobeja que deve ser sancionado com a pena da perda do cargo público, porquanto incorrera na prática de ato incompatível com o exercício das funções públicas, por traduzir a exata dicção das normas que regulam a relação existente entre a Administração Pública e seus servidores. 9. Defronte a moldura fática imputada ao servidor infrator imprecado da prática de ilícitos administrativos, resultando na perfeita subsunção das condutas à tipificação legal, atraindo as sanções previstas e consagradas pelo legislador material como forma de guarnecer os princípios que regem a administração pública, notadamente os da moralidade e legalidade, apreendido, segundo os elementos de prova produzido, que o agente efetivamente praticara os atos que lhes foram individualizados, sobejando ademais o elemento anímico e a correta apreciação dos elementos adjacentes ao fato, ressoa carente de lastro a pretensão anulatória invocada, devendo-se, portanto, ser ratificado o ato questionado. 10. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação jurídica entre a Administração Pública e o servidor integrante de seus quadros, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, deve a decisão administrativa ser ratificada, sujeitando-se, via de consequência, a parte autora da pretensão anulatória às consequências jurídicas daquilo em que incidira, arcando com as consequências alusivas ao ilícito administrativo que praticara e lhe sujeitara à demissão como apenamento. 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11). 12. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao recorrente. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve vício de fundamentação, uma vez que o acórdão combatido deixou de analisar argumentos essenciais. Ressalta que o órgão julgador foi omisso em relação à prescrição do direito de punir o servidor; às informações contidas nas páginas iniciais do PAD; ao enquadramento jurídico da imputação, notadamente no que diz respeito ao alcance e sentido jurídico do artigo 9o, inciso III, 25, 26, todos da Lei 8.666/3 e 11 da Lei 8.429/92 e à proporcionalidade e dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à interpretação do artigo 11 da Lei 8.429/92; b) artigos 193, inciso X, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 11 da Lei 8.429/92, asseverando que “Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação (perigosa aproximação) da sempre temível responsabilidade objetiva” e que “quando o dispositivo legal diz que o juiz levará em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, não se pode estabelecer sanção igual para situações distintas.” Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Afirma que ausente a dosimetria da sanção imposta, subsiste a desproporcionalidade do julgamento, uma vez que o servidor foi demitido e teve sua aposentadoria cassada sem ter havido perfeita e integral configuração de improbidade. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial acerca da prescrição do direito de punir do servidor. Entende que a prescrição deve ser reconhecida a partir do conhecimento do TCDF. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo legal supostamente malferido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal. Suscita, ainda, afronta ao contraditório e à ampla defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à indicada transgressão ao artigo 193, inciso X, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e ao dissenso pretoriano invocado, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1809543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada transgressão ao artigo 11 da Lei 8.429/92 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 25620246): (...) Diante dessas inafastáveis conclusões, ressoa indene de dúvidas ter sobejado de concreto, inclusive após o transcurso processual, que a demissão imposta ao servidor fora legalmente lastreada, porquanto precedida de procedimento administrativo formal, tendo em vista que dele participara, fora ouvido, apresentara defesa e recurso administrativo. Inviável que, sob essa ótica, à guisa de controle da legalidade do ato de demissão, que se desvelara inexoravelmente legítimo e amparado no ordenamento jurídico, pois fora evidenciado que, durante o período em que o apelante atuara como sócio administrador da Sociedade Clínica Médica S/S, ocupava ainda o cargo de servidor da Secretária de Saúde do Distrito Federal, bem como que aquela pessoa jurídica fora contratada pela própria Secretária de Saúde para prestar serviços à população local. Em suma, constatado o ilícito, não tendo havido a perda da pretensão punitivo-sancionatória, pois insubsistente a tese de exclusão da punibilidade pela prescrição, tendo-lhe sido dada o correto dimensionamento e enquadramento, consoante a moldura legal, não se descurando o administrador de evidenciar os elementos objetivos e subjetivos necessários à sua qualificação ou as circunstâncias atenuantes e agravantes envolvidas, mormente considerando a pouca margem de liberdade interpretativa, o pedido anulatório descarece de qualquer lastro a arrimá-lo, não havendo, conseguintemente, equívocos a serem sanados quanto à sentença que o rejeitara. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Igualmente, não merece guarida o apelo especial quanto à apontada divergência jurisprudencial, acerca da prescrição do direito de punir do servidor, pois o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/08/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o pleito não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A028